Tribunal: TJSP
Processo: 1500527-13.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Alegação de bis in idem na dosimetria da pena – Inocorrência - Pedido de afastamento da multa e de justiça gratuida – Impossibilidade - O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Alegação de bis in idem na dosimetria da pena – Inocorrência - Pedido de afastamento da multa e de justiça gratuida – Impossibilidade - O valor estipulado a título de sanção pecuniária corresponde ao previsto em lei em vigor - Justiça gratuita que deve ser reclamada junto ao Juízo das Execuções- Aplicação de regime mais brando – Impossibilidade – Regime prisional fechado, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e quantidade de droga apreendida - Regime necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do CP Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2o, CPP) – Impossibilidade - Competência do Juízo da Execução - Sentença mantida - Condenação mantida – Conversão da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito – Não aplicável - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500527-13.2020.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ANTONIO
MANOEL FRIZO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-13.2020.8.26.0571 -Voto no
2
VOTO No: 23326
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500527-13.2020.8.26.0571
Apelante: Antônio Manoel Frizo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí/SP
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006)
Sentença condenatória -
Materialidade e autoria devidamente demonstradas -
Credibilidade
da
palavra
dos
policiais
militares
-
Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório

Alegação de bis in idem na dosimetria da pena

Inocorrência - Pedido de afastamento da multa e de justiça
gratuida Impossibilidade - O valor estipulado a título de
sanção pecuniária corresponde ao previsto em lei em vigor
- Justiça gratuita que deve ser reclamada junto ao Juízo das
Execuções-
Aplicação
de
regime
mais
brando

Impossibilidade Regime prisional fechado, considerando-
se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela
nocividade e quantidade de droga apreendida - Regime
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do
CP Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2o,
CPP)
Impossibilidade - Competência do Juízo da
Execução - Sentença mantida - Condenação mantida

Conversão da pena restritiva de liberdade por restritivas de
direito Não aplicável - Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Manoel
Frizo contra a r. sentença de fls. 187/197, que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal, condenando-a às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (seiscentos e setenta e
sete) dias-multa, de valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
O apelante, em suas razões recursais (fls. 206/213), pugnou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-13.2020.8.26.0571 -Voto no
3
absolvição por insuficiência de provas. Sustentou, em suma, que estaria apenas
comprando as drogas e não traficando. Subsidiariamente, acrescentou que deveria
ser aplicado ao caso o §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como a reforma da
sentença redimensionando a pena em seu patamar mínimo, bem como converter a
privativa de liberdade em restritivas de direito. Por fim, pleiteou que a detração
penal para a alteração do regime de cumprimento de pena, o afastamento da pena de
multa e a concessão da gratuidade de justiça;
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (fls. 218/223), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 240/245).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que o apelante, no dia no dia 09 de Abril de
2020, por volta das 20h48min, na Rua Dirceu Domênico Ostan no 190, na cidade e
Comarca de Tatui, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 1 (uma) porção de
Cocaina, pesando cerca de 0,6g (6 decigrama), 18 (dezoito) porções de “crack”,
pesando 6g (seis gramas) e 11 porções de Cannabis Sativa L, com peso bruto de 18g
(dezoito gramas), substâncias esta que determinam dependência física ou psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme
auto de exibição e apreensão da fl. 11/12 e auto de constatação preliminar da fl. 13.
Após o regular trâmite processual, ele foi condenado em razão da
prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei no.
11.343/2006, em sentença contra a qual se insurge por meio do presente apelo.
De início, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria imputadas ao apelante.
A prova da existência dos crimes (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes foram comprovados pelo auto de prisão em flagrante (fls.
05/06), boletim de ocorrência policial (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fl.
11/12), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 13), laudo
toxicológico definitivo (fls. 125/127), bem como pela prova oral produzida nos
autos.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída da prova oral coligida aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-13.2020.8.26.0571 -Voto no
4
autos, em especial pelos depoimentos claros, coerentes e harmônicos entre si dos
guardas municipais, Valdeir e Vanessa.
A testemunha Valdeir, guarda municipal, disse que estava em
patrulhamento de rotina com sua parceira de farda, Vanessa, momento em que
avistaram o acusado, em um conhecido local de tráfico de drogas, abaixado e
mexendo em uma sacola. Revistaram o apelante e não encontraram drogas com ele,
entretanto na sacola estavam todas as drogas já descritas. O Réu teria afirmado aos
guardas que teria vindo a cidade comprar drogas e que o traficante teria ido buscar
algo e já voltaria. O policial foi até a moto do réu e verificou que o motor estava frio,
o que provaria que o réu estaria naquele ponto a algum tempo (fls. 14).
A testemunha, o policial, Vanessa, na Delegacia de Polícia,
corroborou a versão apresentada por seu colega de farda (fls. 15).
Neste diapasão, verifica-se que os depoimentos dos policiais
revelaram a veracidade dos fatos, encontrando-se em harmonia com o conjunto
probatório, sendo certo que a narrativa, tanto na fase inquisitorial, quanto sob o crivo
do contraditório, está coerente e coesa entre as testemunhas.
Insofismável, portanto, a concretude e validade da prova oral
colhida, no sentido da autoria e materialidade delitiva, mormente porque em
consonância com o conjunto probatório dos autos, já delineado.
Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do
devido processo legal e sob o crivo do contraditório.” (HC 395325/SP, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017).
Nesse ponto, anote-se, primeiramente, que o fato de a testemunha
ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos
autos, a exemplo da prova técnica assinalando a natureza e a quantidade de
substâncias ilícitas apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, típica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-13.2020.8.26.0571 -Voto no
5
quem realiza sua comercialização.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO
DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3.
Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de
uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes
policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como
elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos
constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC 262.582/RS, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).
No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória. Dosimetria da pena acertada. Escorreita a
incidência do redutor, na terceira fase da dosimetria, no percentual de 1/2
(metade). Regime inicial alterado para o fechado, vencido o relator que fixava o
aberto e substituía a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos”
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O
DA
DEFESA
(TJSP;
Apelação
0020225-91.2014.8.26.0344;
Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Marília - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de
Registro: 25/04/2018).
Ademais, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência
pátria, o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-13.2020.8.26.0571 -Voto no
6
importância probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial
quando submetido ao contraditório e em consonância com outras provas existentes
no processo.
Com efeito, o apelante, em solo policial (fl. 16), sustentou que teria
sido abordado pelos policiais e não teriam encontrado drogas. Após ser levado a
viatura os policiais teriam aparecido com uma sacola com drogas falando que era
dele. Ressaltou que não era dono da sacola e que teria ido aquele ponto apenas para
comprar drogas.
Em juízo sustentou a mesma história, apenas acrescentou que
estaria em um bar e que não teria achado maconha em Tiete por isso teria ido a Tatuí.
Portanto, os elementos fático-probatórios são contundentes em
demonstrar que o recorrente transportava e tinha em guarda substância ilícita sem
autorização legal e com propósito econômico, de modo, a configurar a prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando isolada a negativa do
apelante em juízo.
Por conseguinte, a procedência da ação, era de rigor, nos termos da
r. sentença impugnada.
Passa-se ao exame da dosimetria das penas.
No que tange a dosimetria das penas, por primeiro, cabe rechaçar a
alegação de ocorrência de bis in idem em razão da consideração dos maus
antecedentes e da reincidência do sentenciado, uma vez que basta a mera leitura do
julgado para constatar que o i. Magistrado sentenciante considerou separadamente a
condenação caracterizadora dos maus antecedentes e da reincidência. Nesse sentido
confira-se precedente do STF: “Habeas Corpus. 2. Maus antecedentes. Reincidência.
Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas. 3.
Ordem indeferida” (STF, HC 96771, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
julgado em 17/08/2010, DJe 02/09/2010).
Assim, na primeira fase da dosimetria, o juízo de monocrático,
entendendo haver maus antecedentes (Autos no 0000393-15.2016.8.26.0599 -fls. 56),
fixou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa.
Ressalve-se que na fixação da pena, havendo condenações por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-13.2020.8.26.0571 -Voto no
7
ações penais diversas, é possível que ocorra a majoração pelos maus antecedentes na
primeira fase do cálculo de pena utilizando-se uma condenação e, na segunda fase,
seja a outra levada em conta, como ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO
CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE.
1. Condenação criminal transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos,
embora não possa ser utilizada para configurar a reincidência (art. 64, I, do
Código Penal), pode ser considerada como maus antecedentes. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 323.661/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015)
Na segunda fase da dosimetria, entendeu o MM. Juiz a ocorrência
multireincidência do acusado (Processo no 0000731-52.2017.8.26.0599, Processo no
0001299-75.2017.8.26.0629, Processo no 0001411-44.2017.8.26.0629, Processo no
0002315-98.2016.8.26.0629, Processo no 0002578-33.2016.8.26.0629 - fls. 57/58),
que atestam a existência de anteriores condenações pela prática de outros crimes
transitadas em julgado e ainda não atingidas pelo prazo depurador do art. 64, I, do
Código Penal, elevou a reprimenda em mais 1/3, resultando na pena intermediária de
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 777 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento e de
diminuição de pena, tornou definitiva a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias e 777
dias-multa.
A multireincidência e os maus antecedentes do acusado obstou a
redução descrita no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, evidenciando que ele se
dedicava a atividades criminosas.
Com efeito. De forma acertada, foi afastado o redutor previsto no
parágrafo 4° do artigo 33 da Lei de Drogas, não merecendo qualquer reparo a r.
sentença, tendo em vista que os fatos mostraram que o acusado vinha se dedicando
ao tráfico de drogas como meio de vida.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, fica mantido o fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-13.2020.8.26.0571 -Voto no
8
fixado na r. sentença. É certo que o crime de tráfico de drogas traz consigo diversos
reflexos sociais danosos, a conduta é grave, assim, a reprimenda deve-se pesar forte
no intuito de garantir a prevenção especial e geral da pena.
Quanto à almejada substituição das penas corporais por restritivas
de direitos, tal não prospera.
Isto porque, “in casu”, as circunstâncias da prisão em flagrante
aumentaram a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo recorrente, de modo que as
reprimendas impostas impedem a substituição da carcerária por restritivas de
direitos, haja vista que tal benefício se mostra incompatível com o delito de tráfico de
entorpecentes, crime de natureza grave, flagelo mundial, que vem causando
intranquilidade à população ordeira.
Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso concreto, tomando-
se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código Penal.
Na presente hipótese, referida substituição só estimularia a prática
do delito por ausência de punição adequada, não sendo, portanto, medida socialmente
recomendável, a substituição da pena corporal ao condenado que se dedica ao
comércio ilícito de drogas.
Mantêm-se, pois, as penas privativas de liberdade arbitradas em
Primeira Instância.
No que tange ao pedido de afastamento da pena de multa por
incapacidade financeira do apelante, igualmente não merece acolhimento.
O valor estipulado a título de sanção pecuniária corresponde ao
previsto em lei em vigor, de forma que não comporta redução por falta de amparo
legal.
Por fim, no que concerne ao requerimento dos benefícios da Justiça
Gratuita, ela somente poderá ser concedida na fase de execução, porquanto nela é que
se aferirá a real situação financeira dos condenados, já que poderá haver alteração de
suas situações econômicas posteriormente à data de suas condenações.
Por derradeiro, quanto ao pedido do apelo, quanto à fixação do
regime semiaberto, levando em consideração a detração penal, prevista no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cabe ressaltar que sua aplicação só é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-13.2020.8.26.0571 -Voto no
9
possível pelo juiz sentenciante quando este possuir todas as informações necessárias
para a análise, ou seja, quando o réu demonstrar que preenche os requisitos objetivos
e subjetivos.
No caso dos autos, não há elementos concretos para apreciação dos
requisitos, de modo que a análise deverá ser feita pelo juízo da execução.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as
fases de dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não
merecendo qualquer reparo as reprimendas impostas na decisão combatida.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto.
Cláudio Marques relator